Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O simples fato de se estar diante de relação de consumo não permite concluir, por si só, tratar-se de competência absoluta, tendo em vista que a Lei n. 8.078/90 não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos.
2. Em complemento, é assente o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal no sentido de ser relativa a competência territorial no âmbito das relações de consumo, razão pela qual se afigura vedada, regra geral, a sua modificação de ofício pelo Juízo, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Nada obstante isso, há que se fazer o necessário distinguishing entre a hipótese dos autos, que cuida de questão anterior à própria discussão acerca da competência e que remete ao princípio do juiz natural, e o teor do referido enunciado de Súmula.
4. Considerando o reconhecimento pela Lei n. 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor no mercado e a fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC[1] autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio.
5. A jurisprudência pátria, todavia, entende que esta norma protetiva, instituída em benefício do consumidor, não o obriga. Assim, admite-se que o consumidor opte por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu (art. 46 do CPC), do lugar do ato ou fato para a reparação do dano (art. 53, IV, “a”, do CPC) ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 53, III, “d”, do CPC).
6. Entretanto, em nenhuma das hipóteses, é facultado ao consumidor escolher aleatoriamente o foro que não corresponda àqueles previstos legalmente, sob pena de violação não simplesmente das regras de fixação da competência, mas, antes disso, ao princípio do juiz natural.
7. No ponto, anote-se que o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF) impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja feita de forma prévia, notadamente para que as partes não escolham o órgão que irá julgá-las. Esse princípio, portanto, precede e fundamenta a fixação, pela lei, das regras relativas à competência.
8. Na espécie, os agravantes, domiciliados no Estado do Ceará, pleiteiam a cobrança de diferença de valores supostamente depositados a menor em suas contas vinculadas ao PASEP. Os saques dos saldos relativos às mencionadas contas foram igualmente realizados perante agências bancárias localizadas naquele Estado da federação. Nesse cenário, observada violação ao mencionado princípio, é permitido ao órgão julgador, de ofício, zelar pela higidez do princípio do juiz natural, afigurando-se adequada a declinação de sua competência àquele Estado da Federação.
9. Recurso conhecido e desprovido.